Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719779-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM, ANNA AGRONEGOCIOS S.A AGRAVADO: AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 17221935) interposto por ANNA AGRONEGÓCIOS S.A., BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM e EDILSON TOMAS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de origem (0717943-87.2018.8.07.0001 – ID 64827729), rejeitou a impugnação à avaliação oferecida pela ora agravante. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel rural com confissão de dívida, pacto de fiança e garantia real) proposta por ANNA AGRONEGÓCIOS S/A em desfavor dos ora Agravantes. Por decisão de ID 43382107, os embargos à execução ajuizados pelos ora agravantes foram admitidos, tendo sido atribuído efeito suspensivo à execução (artigo 919, § 1o, CPC). A exequente, ora agravada, requereu a penhora de imóvel denominado Fazenda Zanetti – 03, situado em zona rural, no município de Luciara – Mato Grosso, matriculado sob n.17.776 do CRI de São Felix do Araguaia – MT. No laudo de avaliação do imóvel (ID 30018255), o oficial de justiça avaliador destacou a localização do bem, características de acesso de situação, melhoramentos públicos existentes e a descrição do imóvel, avaliando o imóvel em R$ 1.038.000,00 (um milhão trinta e oito mil reais): “LOCALIZAÇÃO O imóvel objeto do presente laudo de avaliação; situam-se no município de Luciara-MT, nesta Comarca de São Félix do Araguaia-MT, na estrada MT 100 que liga entroncamento de São Felix do Araguaia – MT e Luciara – MT, com as seguintes e confrontações conforme matricula nos autos(FAZENDA ZANETTI). Uma (01) gleba de terras, situada no Munícipio de LUCIARA-MT, termos da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, com a área medida e demarcada de 1.038.9967 há (um mil, perimetro12.905,45 metros, no lugar denominado ZANETTI da matricula no 17776 do CRI de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia – MT. CARACTERÍSTICAS DOS ACESSOS DE SITUAÇÃO MT 100 estrada que liga entroncamento de São Felix do Araguaia – MT a Luciara – MT, que dá acesso ao imóvel, desenvolve em pista, com cascalhamento feito sobre a estrada, não tendo acesso na época das enchentes. (FAZENFA ZANETTI). MELHORAMENTOS PÚBLICOS EXISTENTES: A região encontra-se servida de rede de distribuição de energia elétrica (Programa Luz para Todos), no imóvel, estrada levantada e encascalhada, não tendo acesso na época das enchentes. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: De acordo com a inspeção procedida no local, constatei que o imóvel não possui benfeitorias, e composta de 90% de varjão (alagável) na época das chuvas, não possui pasto formado é pasto nativo. A referida área e localizada no município de Luciara-MT. AVALIAÇÃO Por todos os itens expostos, bem como pesquisas levadas a feito na região, prefeitura, compradores de terras, para tomadas de preços de imóveis semelhantes, esteve avaliador encontrou o valor de R$ 1.000.00 (um mil reais ) o hectares. Imóvel da matricula no 17776 do CRI da Comarca de São Félix do Araguaia-MT. A área de 1.038.9967 há (um mil, trinta e oito hectares, noventa e nove ares e sessenta e sete centiares), perfazendo o total da área alvaiada no valor R$ 1.038.000.00 ( um milhão trinta e oito mil reais).” Os executados, ora agravados, impugnaram tal laudo de avaliação. Sobreveio a decisão ora agravada: “Nos termos do art. 873, III, do CPC, “É admitida nova avaliação quando: (...) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” No caso dos autos, o laudo de avaliação emitido pelo Oficial de Justiça (ID 60540073, págs. 04/05), ao contrário do que afirmam os executados, descreveu detalhadamente o imóvel e suas condições, inclusive as características dos acessos a ele, bem como os melhoramentos públicos existentes. Especificou, ainda, que o imóvel não possui benfeitorias, sendo composto de 90% de varjão, e que não possui pasto formado, mas, sim, nativo. Dos anúncios da internet juntados pelos executados, observa-se que, nos cinco primeiros (ID`s 63723647 a 63723655), os imóveis anunciados à venda possuem área construída, o que certamente agrega valor ao bem. O imóvel penhorado nos autos, por outro lado, não possui benfeitorias. Quanto ao sexto anúncio (ID 63723656), inexistem maiores especificações sobre a propriedade posta à venda, não sendo possível, portanto, fazer um comparativo com a penhorada nestes autos. Além disso, diversamente da afirmação dos executados, aplicando a tabela utilizada pelo Município de Luciara/MT para o cálculo do ITBI (ID 63723646, pág. 07), chega-se a um valor aproximado ao apontado pelo Oficial de Justiça. Considerando que o imóvel penhorado, quase em sua totalidade, é composto de varjão, razoável que se aplique a medida de 22,93 UPF/LU, e não a de mata (57,33 UPF/LU), proposta pelos executados, chegando-se ao valor de R$ 858,26/ha (R$ 37,43 x 22,93 UPF/LU). Note-se que o referido valor é, inclusive, inferior ao apontado pelo Oficial de Justiça (R$ 1.000,00/ha), o que evidencia que este se valeu das peculiaridades da propriedade para proceder à avaliação do bem. Não se verifica, portanto, qualquer equívoco por parte do Oficial de Justiça na emissão do laudo de avaliação, eis que utilizou critérios objetivos e individualizados. Há que se ressaltar, ainda, que os critérios fornecidos pelos executados não podem ser acatados, pois não se pode tratar situações desiguais de modo equivalente. Pelos motivos acima explicitados, dispensável a elaboração de uma avaliação complementar pelos executados, assim como uma nova avaliação judicial, devendo prevalecer a já realizada nestes autos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à avaliação.” (ID 64827729). Os agravantes alegam que nos autos dos embargos à execução 0724118-63.2019.8.07.0001 foi proferida decisão (ID 43382107) que atribuiu efeito suspensivo à execução 0717943-87.2018.8.07.0001. Argumentam que, suspenso o curso da execução, permite-se realização apenas de atos pontuais no processo e apenas os que delimitados no § 5o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Sustentam que a decisão agravada ordenou o prosseguimento do feito executivo, intimando a parte exequente a informar intenção de adjudicação ou alienação do bem penhorado, providência não prevista no dispositivo legal supracitado. Salientam que a exequente peticionou (ID 65736885) requerendo a adjudicação do bem e o prosseguimento da execução, o que não pode ser admitido dada a vigência do efeito suspensivo concedido nos referidos embargos à execução. Aduzem que, em sede da impugnação à avaliação judicial realizada, informou ter o Oficial de Justiça atribuído ao bem o valor total de R$ 1.038.000,00 (um milhão e trinta e oito mil reais), o que corresponde ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare, o que não condiz com o valor dos imóveis rurais do município de Luciara/MT, sendo que o preço médio por hectare oscila em torno de R$ 4.856,27 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos). Aduziram, ainda, que avaliação de um imóvel rural dessas dimensões, com mais de 1.000 (mil) hectares deve se cercar de acuidade ímpar, diferentemente de um imóvel urbano, asseverando que a Norma Técnica ABNT NBR 14653-3, que versa sobre avaliação de imóveis rurais, notadamente seu item 7.3 (que dispõe sobre vistoria), não foi observada pelo meirinho. Ainda em sede da impugnação à avaliação, informou que o Município de Luciara vale-se de valores-base para efeitos de cálculo do ITBI; e, para tal fim, os imóveis rurais são avaliados com base na terra nua, fazendo-se um acréscimo (sempre por hectare) em caso de existência de pastagem, lavoura e/ou cultura permanente. E dizem que avaliação em área de mata, por exemplo, o Município parte do valor de R$ 2.145,86 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); por isto que o parâmetro utilizado pelo Oficial de Justiça não reflete o real valor de mercado, o que demandaria nova avaliação. Alegam que, nos termos do art. 805 do CPC, execução deve ser feita pelo meio menos oneroso ao executado; necessária nova avaliação judicial, que significaria obediência a esse dispositivo legal, sob pena de a executada sofrer constrição patrimonial excessiva. Ao final, pedem efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinada a realização de nova avaliação judicial, bem como seja mantido o sobrestamento da execução. Acostados guia de preparo (ID 17221940) e comprovante de recolhimento (ID 17221941). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Compulsando-se os autos da execução 0717943-87.2018.8.07.0001 (ID 44611204), afere-se que atribuído efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução 0724118-63.2019.8.07.0001. O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” (grifei) E o parágrafo quinto do artigo 919 do CPC define que outorga de efeito suspensivo a embargos à execução não impede efetivação de atos de substituição, reforço ou redução da penhora e avaliação de bens. A doutrina assim explica: “( ) Pressupõe o legislador que a efetivação de atos de alteração da penhora, do depósito e da avaliação são insuscetíveis de causar qualquer dano ao executado, servindo simplesmente para ultimação da segurança do juízo. Contudo, se desses atos puder advir dano grave ao executado, também devem ser obstados pela outorga do efeito suspensivo aos embargos, cujo objetivo é mesmo a proteção do executado contra o dano injusto”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 6a ed. rev. Atual. e ampl – São Paulo: Thomson Reuters, Brasil, 2020, p.1047) No caso, embora a suspensão dos embargos à execução não signifique, em princípio, óbice a avaliação do imóvel, impende perquirir, neste juízo de cognição sumária, se o ato de avaliação no modo como realizado e a consequente adjudicação do imóvel pela agravada pode ensejar dano injusto às agravantes. O imóvel penhorado (ID 27343298) se cuida de “Uma gleba de terras, situada na zona rural do município de LUCIARA, nesta comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, com a área medida e demarcada de 1.038,9967 há (hum mil, trinta e oito hectares, noventa e nove ares e sessenta e sete centiares, perímetro: 12.905,45 metros, no lugar denominado ZANETTI-03” (ID 28341952, p. 1). Do exame dos autos da execução 0717943-87.2018.8.07.0001 verifica-se, ainda, que a exequente, ora agravada, peticionou (ID 65736885), requerendo a adjudicação do imóvel penhorado pelo valor da avaliação, prosseguindo-se a execução pelo crédito restante. Os agravantes sustentam erro na avaliação, apontando, inclusive, que não foi observada norma técnica da ABNT (que dispõe sobre avaliação de imóveis rurais), bem como que o parâmetro utilizado pelo Oficial de Justiça seguiu critérios utilizados na avaliação por parte da prefeitura municipal para fins de cálculo do ITBI. A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é responsável pela elaboração de normas voltadas a certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental, com base em guias e princípios técnicos aceitos internacionalmente (http://www.abnt.org.br/abnt/conheca-a-abnt). Em relação especificamente à ABNT - NBR 14653 apontada pelos agravantes, essa especifica procedimentos, requisitos, diretrizes para a avaliação de imóveis rurais, especialmente quanto a: a) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas; b) classificação da sua natureza; c) descrição das atividades básicas; d) definição da metodologia básica; e) identificação do valor; f) especificação das avaliações; g) requisitos básicos de laudos de avaliação (https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=420741). Ainda que não seja obrigatório seguir a ABNT NBR 14653, razoável pautar-se em tais diretrizes para avaliar imóvel rural como o do caso dos autos (fazenda de 1.038,9967 — hum mil, trinta e oito hectares, noventa e nove ares e sessenta e sete centiares, perímetro: 12.905,45 metros, no lugar denominado ZANETTI-03 – ID 28341952, p. 1) haja vista propiciar maior acuidade no exame do bem, objeto da penhora. De se ver, por oportuno, julgado do Superior Tribunal de Justiça, que associa consistência de laudo de avaliação de imóvel rural a observância de normas da ABNT. Confira-se, no que importa ao caso: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. COBERTURA FLORÍSTICA. APROVEITAMENTO ECONÔMICO. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. ( ) I - Com relação à apontada violação do art. 1.022, I e II c/c art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, suscitada no apelo nobre, verifica-se não assistir razão ao recorrente, visto que o Tribunal a quo, após ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, firmou compreensão de que o parecer técnico judicial apresentou conclusões lógicas e fundamentadas, tendo, inclusive, seguido os ditames recomendados pela NBR 14653-3/2004 (Norma para Avaliação de Imóveis Rurais, da Associação Brasileira de Norma Técnica - ABNT), resultando num quantum indenizatório razoável. II - Verifica-se a inexistência das máculas apontadas, tendo em vista que da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador. ( ).” (AgInt no REsp 1669538/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) Como se viu, apesar de a avaliação do imóvel encontrar-se balizada em características de acesso ao bem, melhoramentos públicos existentes, ausência de benfeitorias, valor aproximado de cálculo de ITBI; tudo agregado a anúncios de internet juntados pelos executados (IDs 63723647 a 63723655), não se pode ignorar que imóvel rural como o dos autos justifica avaliação a mais apurada possível a fim de evitar dano injusto aos executados. E, por consequência, justifica que se suspenda, por ora, a adjudicação do bem pela agravada. Dessa forma, em análise perfunctória, entendo subsistir plausibilidade do direito alegado porque o prosseguimento da execução (a despeito do efeito suspensivo atribuído em sede de embargos à execução), facultada ao credor a adjudicação do bem penhorado pelo valor da avaliação, pode implicar perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Posto isso, DEFIRO a liminar para conceder efeito suspensivo, determinada abstenção de eventual deferimento de adjudicação requerida até julgamento final deste recurso. Comunique-se, incontinenti, à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora